Tribunal: TJDFT
Processo: 0010799-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA LOCATÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE TRÊS ANOS A SER OBSERVADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA.
I. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição e inalterado o quadro processual (não localizado bens penhoráveis do devedor), o prazo prescricional (intercorrente) retoma o curso, o que ocorre independentemente de manifestação judicial.
II. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em dívida locatícia é de três anos, conforme estabelecido Código Civil, artigo 206, § 3o, I, de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
III. Ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional (em 08 de fevereiro de 2020), iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, de forma que a prescrição intercorrente da pretensão executória poderia ter ocorrido em 08 de fevereiro de 2023.
IV. No entanto, conforme previsão do art. 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos por um período de quatro meses e vinte dias a partir da entrada em vigor da referida lei até 30 de outubro de 2020, de forma que a prescrição intercorrente da pretensão executória foi consumada em 28 de junho de 2023.
V. A expedição de ofício de transferência em favor da exequente não constitui causa interruptiva da prescrição, uma vez que os valores encontrados não satisfizeram o crédito. E ausente qualquer outro fato interruptivo da prescrição, nos termos do Código Civil, art. 202.
VI. Não caracterizada ofensa ao disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, porque não houve demora atribuível ao Poder Judiciário para a realização de diligências, o executado foi citado dentro do prazo regulamentar e a prescrição intercorrente ocorreu em razão da inexistência de bens penhoráveis do executado.
VII. Apelação desprovida.